Tribunal: TJMT
Processo: 1041991-27.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041991-27.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 352.437.321-68 (EMBARGADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), ESTHER SALOMAO DE MORAES - CPF: 696.392.131-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), DOLORIS ALMEIDA SOBRINHO - CPF: 352.437.321-68 (EMBARGANTE), ESTHER SALOMAO DE MORAES - CPF: 696.392.131-87 (ADVOGADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR CONTRATAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação declaratória de nulidade de contratos bancários, com condenação da instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais. Sustentadas omissões quanto à validade de documentos eletrônicos como prova da contratação e à possibilidade de compensação dos valores recebidos com os condenados a restituir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a validade dos documentos eletrônicos apresentados pelo banco como prova de contratação; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de compensação entre os valores creditados ao consumidor e aqueles cuja restituição foi determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu a existência dos documentos eletrônicos, mas fundamentou que tais provas eram unilaterais, sem fé pública e insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade da parte autora.

4. O exame da validade dos documentos foi realizado de forma expressa e suficiente, afastando omissão.

5. A tese de compensação não foi suscitada em sede de apelação, caracterizando inovação recursal, o que impede sua análise nos embargos de declaração.

6. Omissão, obscuridade, contradição ou erro material inexistente, rejeitam-se os embargos.

7. Considera-se prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a insuficiência de documentos eletrônicos para comprovar a contratação válida. 2. A alegação de compensação entre valores, quando não suscitada em apelação, caracteriza inovação recursal e é incabível nos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. em face do acórdão que manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em ação de conhecimento, declarando a nulidade de contratos bancários por ausência de comprovação da regularidade das contratações, e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais, com alteração apenas dos consectários legais.

O embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. No primeiro ponto, alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre a validade das provas digitais apresentadas para comprovação dos contratos impugnados, notadamente as telas do sistema interno do banco que, segundo argumenta, são documentos eletrônicos dotados de eficácia probatória, nos termos dos arts. 225 do Código Civil, e 422 e 441 do Código de Processo Civil.

No segundo ponto, alega omissão quanto ao pedido de compensação dos valores eventualmente devidos à parte autora com os valores que esta teria recebido em decorrência dos empréstimos anulados, o que afastaria enriquecimento sem causa e preservaria o equilíbrio econômico entre as partes.

Para tanto, invoca os artigos 182, 368, 876 e 884 do Código Civil, requerendo expressa manifestação sobre a possibilidade de restituição apenas do saldo eventualmente remanescente após abatimento dos valores creditados na conta da parte autora, e, por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, bem como a eventual concessão de efeitos modificativos, caso reconhecida a regularidade dos contratos ou a possibilidade de compensação.

Sem contrarrazões (id 307861360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia consiste em saber se o julgado incorreu em omissão relevante quanto à análise de dois pontos expressamente suscitados pela parte ora embargante: a validade dos documentos eletrônicos apresentados para comprovação da regularidade dos contratos bancários anulados e a possibilidade de compensação entre os valores eventualmente devidos em razão da condenação e aqueles efetivamente creditados à parte autora quando da formalização dos empréstimos questionados.

O acórdão embargado manteve a sentença de origem que declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado entabulados entre as partes, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário diante da ausência de prova suficiente da contratação válida e da anuência da consumidora. O fundamento adotado para tanto foi a insuficiência probatória dos documentos apresentados pelo banco, consistentes em capturas de tela de sistema interno, consideradas unilaterais e desprovidas de fé pública, sem assinatura da parte autora, validação biométrica ou qualquer outro elemento técnico que demonstrasse, de forma inequívoca, a manifestação livre e consciente de vontade.

Assim, não houve omissão no enfrentamento da questão. O voto condutor expressamente reconheceu a existência de documentos eletrônicos apresentados pelo banco, mas concluiu, de maneira fundamentada, que tais documentos eram insuficientes para demonstrar a efetiva contratação, considerando que não continham elementos que permitissem identificar de forma segura a manifestação de vontade da parte consumidora. Em outros termos, a decisão não desconsiderou a natureza eletrônica dos documentos, mas sim a sua fragilidade concreta no caso examinado, afastando, com base nas circunstâncias dos autos, sua eficácia probatória.

Trata-se, portanto, de juízo de valor acerca da prova produzida, cuja eventual discordância da parte embargante não pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, por se tratar de rediscussão do mérito do julgamento.

Também não se verifica omissão quanto à tese de compensação entre os valores recebidos pela parte autora e aqueles cuja restituição foi determinada na sentença. Ocorre que essa matéria não foi objeto da apelação interposta pela instituição financeira, que se limitou a defender a validade dos contratos, a legalidade dos descontos e a inexistência de danos morais indenizáveis. A pretensão deduzida agora nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal, o que é vedado nesta fase processual.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025